Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 519 DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. A análise da eventual omissão e uso de premissa equivocada no decisum se imiscui no próprio mérito dos embargos de declaração, ocasião em que haverá a aferição entre a adequação dos vícios apontados e os fundamentos do acórdão, a demandar o conhecimento do presente recurso. Preliminar recursal afastada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Não se verificam as alegadas omissões no acórdão embargado, visto que as matérias relativas aos precedentes qualificados do STJ e do STF e à suspensão do processo foram exaustivamente debatidas.
4. A Emenda Constitucional 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispôs em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Como o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício, há que se reconhecer que a atualização monetária do débito fazendário deve ser feita, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC.
5. Verifica-se que o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, incabível a majoração da verba, sob pena de violação à Súmula n. 519 do STJ.
6. Embargos de declaração conhecidos, acolhidos em parte os opostos pelo executado e rejeitados os opostos pelo exequente.